Tribunal: TJMT
Processo: 0002407-62.2019.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002407-62.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OZIAS VICENTE VIEIRA - CPF: 107.160.091-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELA PEDROZO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GENITOR BIOLÓGICO. VÍTIMA DE 7 ANOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL CORROBORATIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, perpetrado contra sua própria filha, que contava com apenas 7 anos de idade à época dos fatos, ocorridos no ano de 2019. O recurso busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da continuidade delitiva ou redução da fração de aumento de 1/5 para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório – formado pelo depoimento especial da vítima, pelo laudo pericial, pelos depoimentos da genitora e da irmã da vítima e pelo relatório do Conselho Tutelar – é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se é cabível afastar a continuidade delitiva reconhecida ou reduzir a fração de aumento de 1/5 para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo desnecessária a comprovação de conjunção carnal, de modo que o laudo pericial – que atestou equimoses em região genital e hímen atípico para a faixa etária, com conclusão expressa pela ocorrência de violência sexual (ato libidinoso) – não é inconclusivo no ponto juridicamente relevante, mas, ao contrário, confirma a materialidade do delito.

4. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando se trata de vulnerável, assume especial relevância probatória, conforme o Enunciado n. 10 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a jurisprudência do STJ, sendo seu depoimento firme, coerente e rico em detalhes sobre os abusos praticados pelo apelante, com descrição pormenorizada do modus operandi, das ameaças e dos presentes oferecidos para comprar seu silêncio.

5. Eventuais imprecisões periféricas de memória são esperadas e humanamente compreensíveis em vítima que contava com apenas 7 anos à época dos fatos e que foi submetida a abusos pelo próprio pai biológico, não comprometendo a higidez do núcleo essencial da narrativa, que se manteve coerente e consonante com os demais elementos probatórios ao longo de toda a instrução.

6. A negativa isolada do acusado, que atribuiu a acusação a desavenças familiares com outra filha, desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova, não tem condão de infirmar o conjunto probatório sólido e harmônico formado nos autos.

7. A reiteração de condutas da mesma espécie, praticadas no mesmo local, nas mesmas condições de tempo e modo de execução, com a mesma vítima, configura crime continuado nos termos do art. 71 do Código Penal. A vítima descreveu, com individualização suficiente, ao menos três episódios autônomos de abuso sexual, o que justifica a aplicação da fração de 1/5, em consonância com os parâmetros objetivos firmados pelo STJ (Tema Repetitivo n. 1.202 – REsp 2.029.482/RJ).

8. A impossibilidade de quantificação aritmética precisa dos episódios, decorrente da dinâmica reiterada e silenciosa da violência sexual intrafamiliar, não pode reverter em benefício do agressor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 659 e Tema Repetitivo n. 1.202).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra firme e coerente da vítima de estupro de vulnerável, quando corroborada por laudo pericial que atesta atos libidinosos e por depoimentos que reforçam a verossimilhança do relato, é suficiente para sustentar a condenação, sendo desnecessária a comprovação de conjunção carnal para a configuração do delito.

2. A prática reiterada de atos libidinosos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com ao menos três episódios individualizados pela própria vítima, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação da fração de aumento de 1/5, ainda que não seja possível precisar o número exato de episódios.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 217-A, caput; 226, II; 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 10 (IUJ n. 101532/2015); STJ, Súmula 659; STJ, Tema 1.202 (REsp 2.029.482/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 17/10/2023); STJ, AgRg no AREsp 2.649.902/MS, 5ª Turma, j. 26/02/2025; AgRg no AREsp n. 3.093.701/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026; TJMT, N.U 0003226-43.2018.8.11.0020, Rel. Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025; TJTM, N.U 1001742-38.2020.8.11.0009, Rel. Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
, em favor de
Ozias Vicente Vieira
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, previsto no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, do Código Penal
, à pena definitiva de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) a
absolvição do apelante
por insuficiência probatória, argumentando que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à conjunção carnal, que o relato da ofendida apresentou lacunas de memória e reduzido grau de individualização dos fatos, e que as demais testemunhas não teriam prestado corroboração independente; e, subsidiariamente, (b) o
afastamento da continuidade delitiva
ou, sucessivamente, a
redução da fração de aumento de 1/5 para 1/6
, ao argumento de que a expressão "por volta de três vezes" empregada pela vítima configuraria mera estimativa memorialística insuficiente para amparar a majorante. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (Id. 357813906).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória, destacando a consistência do conjunto probatório, a suficiência do laudo para atestar atos libidinosos independentemente da comprovação de conjunção carnal, e a correção do reconhecimento da continuidade delitiva e da fração de 1/5, com apoio no Tema Repetitivo n. 1.202 do STJ. (Id. 357813908).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 363200391), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de estupro de vulnerável, genitor biológico contra a própria filha, criança de 7 (sete) anos de idade. Art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
Recurso defensivo: 1
. Pugna a defesa pela absolvição do apelante.
Improcedência
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.
2
. Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva ou redução da fração de 1/5 para 1/6.
Improcedência
. Fração de aumento de 1/5 fixada de forma proporcional e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

“No ano de 2019, data imprecisa, em residência particular – moradia do acusado, nessa comarca de Aripuanã/MT, o denunciado OZIAS VICENTE VIEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou, por diversas vezes, conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima D. P. da S., sua filha, de 07 anos de idade, nascida em 01/01/2012.

Extrai-se dos autos que, na data de 14/06/2019, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima informando que a vítima teria sofrido abusos sexuais por parte do acusado, o qual é genitor biológico dessa.

Colhido o depoimento da criança em sede policial, essa confirmou os fatos, narrando que sempre que ia dormir na residência do denunciado era abusada por ele. Inicialmente ele somente passava as mãos pelo corpo dela, mas depois progrediu para relações sexuais efetivas, com penetração vaginal.

Extrai-se que os fatos ocorreram de forma contínua, por 02 (dois) meses, sendo que o acusado, após a prática criminosa, presenteava a vítima com dinheiro e objetos (bicicleta, celular) a fim de que ela não contasse o que aconteceu.

As violações sexuais contra a vítima foram constatadas no Laudo Pericial anexo aos autos.”

Consoante se infere da exordial, no ano de 2019, data imprecisa, na Comarca de Aripuanã/MT,
Ozias Vicente Vieira
praticou, por diversas vezes, conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima
D.P.S.
, sua filha biológica, de 7 (sete) anos de idade, nascida em 01/01/2012. A situação veio ao conhecimento das autoridades em 14/06/2019, quando o Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima informando que a vítima teria sofrido abusos sexuais por parte do acusado. Ouvida em sede policial, a criança confirmou os fatos, narrando que sempre que ia dormir na residência do denunciado era por ele abusada, com progressão de toques corporais para penetração vaginal, ao longo de aproximadamente 2 (dois) meses, sendo que o acusado, após cada prática criminosa, presenteava a vítima com dinheiro, bicicleta e aparelho celular para que ela não revelasse o ocorrido. As violações sexuais foram atestadas em laudo pericial.

A denúncia foi recebida em
11 de setembro de 2024
. Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima em depoimento especial nos termos da Lei n. 13.431/2017, das testemunhas
Mariza Pedrozo
(genitora da vítima) e
Maria Aparecida Vieira Meurer
(irmã da vítima), além do interrogatório do réu, sobreveio sentença condenatória, pela qual o apelante foi condenado à pena de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1. Do pleito absolutório

O apelante almeja a sua absolvição da prática do delito pelo qual foi condenado, por insuficiência de provas, sustentando que: (a) o laudo pericial foi inconclusivo quanto à conjunção carnal; (b) o relato judicial da ofendida apresentou lacunas de memória e reduzido grau de individualização dos fatos; e (c) os demais depoimentos não teriam prestado corroboração independente, limitando-se a reproduzir informações recebidas da própria vítima.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, considerando que tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas e, muitas vezes, sem deixar vestígios materiais perceptíveis.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça editou o
Enunciado n. 10
, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que assim dispõe: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no reconhecimento da especial relevância probatória da palavra da vítima em crimes sexuais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ
. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PARENTESCO POR AFINIDADE. HIERARQUIA FAMILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP, são os embargos de declaração. A interposição de agravo regimental para alegar suposta contradição da decisão agravada revela erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não realizou o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever as ementas dos acórdãos tidos como paradigmas. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.

3. A Corte a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, tendo esta recaído sobre o ora recorrente.

4. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Ademais,
é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado.
Precedentes.

6. In casu, a Corte de origem consignou que as declarações da ofendida teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 371), o que atrai para a espécie a incidência da Súmula n. 83/STJ.

7. Outrossim, como bem ponderou o Ministro Rogério Schietti Cruz, na apreciação do ARESP n. 2.600.425/SC, julgado em 20/6/2024,
"não é razoável pensar que o ofensor praticaria o estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de 'testemunhos indiretos', uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor de prova
".

8.
No caso, em que pese não tenham presenciado os fatos, as testemunhas trouxeram informações importantes sobre o comportamento da menor, indicativas de que ela sofria violência sexual (e-STJ fls. 370/371), e essas declarações, somadas aos relatos firmes e coerentes da ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, na forma descrita no acórdão, compõem conjunto probatório suficiente para a condenação do réu
.

9. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o preceito contido no artigo 226, inciso II, do CP "abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima" (AgRg no REsp 1.716.592/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 7/3/2018), o que inclui o parentesco socioafetivo e por afinidade. Precedentes.

10. Na hipótese vertente, o acórdão recorrido assentou que o recorrente é marido da tia da vítima (tio por afinidade, portanto), o que caracterizaria relação de autoridade (e-STJ fl. 372). Com efeito, demonstrada a relação de parentesco por afinidade entre os envolvidos, o que, em razão da relação de hierarquia familiar, evidencia a existência de autoridade do tio sobre a sobrinha, inviável o decote da causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP.

11. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal local, com fundamento em exame exauriente do conjunto de fatos e provas constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de decote da causa de aumento, fundada na alegada ausência de relação de autoridade sobre a vítima, demandaria, necessariamente, aprofundado reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

12. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(AgRg no AREsp n. 3.093.701/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No caso em debate, o depoimento da vítima, colhido em depoimento especial com observância das formalidades da Lei n. 13.431/2017, mostrou-se
firme, coerente e rico em detalhes
, descrevendo com precisão os atos libidinosos praticados por seu pai, as circunstâncias em que ocorreram e o
modus operandi
empregado por ele, consoante se infere deste trechos:

“(...)
Às perguntas da Magistrada, respondeu:
que possui 13 anos de idade; que ela estuda no oitavo ano; que mora com sua mãe, seu padrasto e seus irmãos; que quando ela tinha os seus sete anos, ela morava com sua mãe e seu padrasto; que a convivência com seu padrasto era “de boa”; que o nome do seu pai é Ozias;
que a convivência com seu pai não foi boa
; que ela gostava de Ozias, gostava de ir na casa dele brincar; que de vez em quando ia na casa dele; que quando ela nasceu, seu pai não estava presente e por isso ele não a registrou em seu nome; que quem registrou ela foi seu padrasto João Batista; que por volta de seus seis a sete anos de idade, ela via João como seu pai; que do nada Ozias reapareceu; que sua mãe dizia a ele que ela era sua filha; que fizeram o exame de DNA para saber se Ozias era realmente seu pai; que o exame deu positivo; que depois disso, ela parou de acreditar que João era seu pai; que não via muito o João, pois sua mãe tinha separado dele; que João teria desaparecido por conta de um acidente que ele sofreu; que na cabeça dela, seu pai não era mais João e sim Ozias; que sempre ia na casa de Ozias e ele sempre levava ela para comprar o que precisava; que gostava bastante de Ozias; que sempre que pedia as coisas para as pessoas e as mesmas negavam, ela pedia dinheiro para ele e ele dava a ela;
que em um determinado dia, Ozias mudou de repente; que “aconteceu” o caso; que já não gostava de ir na casa de Ozias
; que sempre sua irmã ia para o hospital e era sua mãe que a levava; que em um certo dia, sua mãe levou ela e sua irmã para o hospital; que com 07 anos de idade, ela já sabia o local da casa de Ozias; que, no hospital, sua mãe pediu para ela pegar a bicicleta ir para casa de seu pai Ozias, pois ela ainda iria ficar no hospital; que ela não queria ir para casa de Ozias; que ela parou no meio do caminho e deixou a bicicleta em um canto;
que ela começou a chorar muito, pois não queria ir para a casa de Ozias
; que lembrou que perto do local onde ela estava, morava alguns indígenas; que esses indígenas tinham vários cachorros e soltavam eles para correr atrás das pessoas; que ela ficou com medo disso acontecer e decidiu sair dali; que chegando lá, ela não entrou para dentro da casa dele; que ela apenas encostou a bicicleta na muro da casa de Ozias e ficou lá fora; que havia algumas crianças ali por perto e ela começou a brincar com elas; que ela não foi para dentro da casa de Ozias; que chegou a hora dela ir para sua casa; que ela já não gostava mais de ir na casa de Ozias; que por algum motivo, ela foi até a casa de Ozias e começou a brincar com ele; que quando ela era pequena, ela tinha uma saia que era bem “rodadinha”; que essa saia estava pendurada no varal; que ela perguntou para Ozias se os mesmos poderiam brincar de cavalinho; que Ozias disse a ela que, se eles fossem brincar de cavalinho, ela ia ter que pular; que ela disse que não queria mais brincar; que depois disso, ela foi para o sofá;
que em um certo dia, ela questionou Ozias, dizendo que ela não deveria “fazer isso” com ela; que ele confirmou a ela que ele deveria fazer “aquilo” com alguém da idade dela; que disse para ele parar de fazer isso com ela, pois ela não gostava, e do contrário, ela ia gritar socorro para o vizinho; que gritou por ajuda para o vizinho
; que na mesma hora, Ozias colocou a mão em sua boca; que somente ás vezes ela dormia na casa de Ozias; que ela dormia no quarto separado que o mesmo construiu para ela;
que o acusado “mexia” com ela
; que quando ela ia para casa do acusado, ficavam só eles dois na residência; que com sete anos de idade, ela foi embora para a casa de sua irmã; que pediu para ir morar com sua irmã, pois, se morasse com sua mãe, a mesma ia mandar ela sempre ir na casa de Ozias;
que não se recorda quantas vezes os acusados mexeu com ela, mas foram mais de uma vez
; que uma vez ela estava dormindo e quando ela acordou, Ozias estava tirando a “parte de baixo” dela; que Ozias estava sem roupa naquele momento;
que Ozias já chegou a introduzir seu órgão genital nela
, porém não foi nesse dia; que esse fato aconteceu depois; que ela acordou e disse para ele que ela estava acordada; que Ozias disse que sabia que ela estava acordada; qu
e Ozias tirou sua roupa, porém ela colocou de novo; que ela disse a Ozias que ela não queria que ele fizesse isso
; que não se lembra do que Ozias teria feito;
que nunca contava para ninguém sobre o ocorrido, pois Ozias a ameaçava
; que Ozias dizia a ela que se ela contasse para alguém , ele iria para a cadeia; que ela não se recorda muito bem o que teria acontecido na vez que o acusado introduziu o seu órgão genital nela; que apenas se recorda que ela teria ido no banheiro e quando ela saiu, ele chegou no cômodo; que não se lembra se o fato aconteceu durante o dia; que acerca da penetração, ela só se lembra desta vez;
que nas outras vezes, Ozias tocava nela e tentava tirar as roupas dela
; que em uma certa vez, ela estava na casa de sua mãe e teria ido ao banheiro; que quando ela estava se limpando, ela notou algumas manchas de sangue no papel; que ela disse para sua mãe; que sua tia também estava presente no local e dizia que aquilo era mentira; que sua tia disse para sua mãe ligar para seu pai a levar no hospital; que quando ele estava levando ela para hospital, o mesmo disse a ela para não contar a ninguém o que teria acontecido; que quando chegaram no hospital, seu pai disse que a culpa teria sido do seus irmãos;
que só foi uma única vez que ocorreu a penetração e esse fato ocasionou o sangramento; que ela se recorda dos fatos acontecer cerca por volta de três vezes
.
Às perguntas do MP, respondeu: que tinha sete anos quando Ozias mexeu com ela
; que a última vez que o fato aconteceu, ela também tinha sete anos; que logo quando o fato aconteceu, ela foi morar com sua irmã, Maria; que depois do fato, ela não viu mais Ozias; que os fatos aconteciam sempre quando ela ia dormir na casa de Ozias; que a casa de Ozias fica em Aripuanã; que quando sua mãe morava perto da casa do acusado, ela ia quase sempre na casa de Ozias, pois os fatos não aconteciam; que quando o fato aconteceu, ela começou a dormir poucas vezes na casa de Ozias; que quando ela morava no Planalto com sua mãe, ela tinha seis anos e os fatos não aconteciam; que nessa época o acusado era legal com ela; que Maria, sua irmã, foi a primeira pessoa que ela contou sobre os fatos; que logo quando ela foi morar com sua irmã Maria, ela não sabia que havia com ela, pois sua irmã passava uma pomada em seu corpo; que em um certo dia, sua irmã chegou a conversar com ela, pois ela disse que havia algo muito suspeito na maneira que ela agia; que ela tinha sete anos quando contou a verdade para a sua irmã; que a primeira vez que fato aconteceu, ela estava dormindo; que ela gostava de Ozias, pois ele a tratava bem; que o fato aconteceu quando Ozias teria mudado; que se lembra de uma vez, onde ela estava assistindo TV, que ela chamou Ozias para brincar;
que ao invés de brincar com ela, Ozias levava a brincadeira para algo diferente
; que nas brincadeiras, Ozias dizia para ela ir para o quarto; que a brincadeira não era uma brincadeira inocente; que ela tinha uma saia laranja que ficava sempre pendurada no varal; que o acusado queria que ela vestisse a saia por algum motivo; que ela não chegou a vestir a saia laranja; que não se recorda o que teria acontecido depois desse fato;
que o acusado falava com ela sobre “mulheres de zona”; que ele dizia para ela que as mulheres de zona atendia os clientes sem roupa; que o acusado pedia para ela fazer isso também; que o acusado tocou nela e tirou sua roupa; que já teve casos do acusado tirar a roupa dele
; que nem sempre ela estava no quarto quando os fatos acontecia; que em uma certa vez, o acusado estava no quarto “nu” e ela saiu para fora; que ele não foi atrás dela; que o acusado estava sem roupa na cama; que no dia em que Ozias estava nu no quarto, ele não tirou a roupa dela; que acerca do outro dia, quando acusado tentou tirar sua roupa, ela estava deitada e disse para Ozias que estava acordada; que Ozias disse a ela que sabia;
que a sua roupa estava arrastada até no pé e ela pegou e puxou para cima; que o acusado puxou sua roupa até o seu pé
;
que o acusado puxou seu short e sua calcinha
; que Ozias não tentou tirar a roupa dela de novo;
que o acusado chegou a tocar em suas partes íntimas
; que ela não se recorda quantas vezes o acusado a tocou;
que o acusado tocava nas “partes que ele tirou a roupa”
; que ela contou o ocorrido para sua irmã, porém não foi bem detalhado; que sua irmã fez ela contar para sua mãe; que sua mãe, depois de um tempo, foi até a delegacia com sua irmã.” - destaquei.”
(Depoimento da vítima extraído da sentença – Id. 357813897).

Como visto, a ofendida relatou, com riqueza de detalhes compatíveis com sua faixa etária, episódios específicos de abuso: (i) uma ocasião em que acordou com o apelante retirando-lhe a parte inferior da vestimenta, estando ele sem roupas; (ii) um episódio de introdução do órgão genital do acusado em suas partes íntimas, que ocasionou sangramento posteriormente percebido pela vítima; e (iii) um momento em que, ao tentar gritar pedindo socorro ao vizinho, o apelante colocou a mão em sua boca para calá-la. Narrou ainda que o acusado a ameaçava, dizendo que iria para a cadeia se ela contasse o ocorrido, e que lhe presenteava com dinheiro, bicicleta e aparelho celular após os abusos.

Tais relatos não configuram meras alegações genéricas ou imprecisas, mas sim narrativas individualizadas e circunstanciadas que reforçam a credibilidade do depoimento da ofendida.

A defesa sustenta que o relato da vítima apresentou “
marcantes lacunas de memória e reduzido grau de individualização dos fatos”
. Contudo, tal circunstância não é suficiente para descredibilizar a palavra da vítima. Tratando-se de criança de apenas 7 anos à época dos fatos, submetida a abusos sexuais reiterados pelo próprio pai biológico, é absolutamente esperado e humanamente compreensível que a ofendida, anos depois, aos 13 anos de idade, não consiga precisar datas ou detalhar com exatidão cada episódio. Tais imprecisões periféricas, aliás, constituem indício de autenticidade do relato – um depoimento artificialmente construído tenderia à uniformidade absoluta dos pormenores. O que importa é que o núcleo essencial da narrativa se manteve coerente e consistente ao longo de toda a instrução.

Quanto ao argumento de ausência de corroboração independente, também não assiste razão à Defesa. A genitora da vítima,
Sra. Mariza Pedrozo
, confirmou em juízo que a filha lhe relatou que o apelante “
mexia com ela como se ela fosse uma mulher velha já
”, que oferecia dinheiro e que os abusos ocorriam sempre que ela ia à casa do réu. Tais declarações corroboram de modo decisivo a narrativa da ofendida, afastando a hipótese de construção tardia ou artificial da acusação.

Como é sabido, a prova testemunhal indireta, nos crimes contra a dignidade sexual, cumpre reconhecida função corroborativa, especialmente quando os depoimentos convergem em seus elementos essenciais com a narrativa da vítima.

Quanto ao laudo pericial, a Defesa alega que teria sido inconclusivo por não ter comprovado a conjunção carnal. A crítica, todavia, não prospera.

Com efeito, o perito atestou a presença de
equimoses na região do vestíbulo vulvar
, compatíveis com trauma por instrumento de ação contundente, e que o hímen, embora sem evidências de ruptura, possuía características
“
não habituais para a idade da vítima”
, tendo concluído expressamente que
“os achados durante o exame pericial falam a favor de que a periciada foi vítima de violência sexual (ato libidinoso)”
. O laudo, portanto, está longe de ser inconclusivo: confirma a prática de ato libidinoso, que é exatamente o que basta para a configuração do crime.

O crime de estupro de vulnerável
consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo absolutamente desnecessária a demonstração de conjunção carnal. A tese defensiva, de que a ausência de comprovação pericial da penetração afastaria a materialidade, parte de premissa equivocada, confundindo hipótese configuradora do tipo com exigência probatória da forma mais gravosa de execução.

Por fim, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório não tem o menor condão de infirmar o conjunto probatório.

O apelante limitou-se a afirmar que a imputação seria
“arrumação da Cida” –
referindo-se a uma filha com quem teria desavenças –, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de descredibilizar os depoimentos da ofendida e de sua genitora. Trata-se de versão defensiva isolada e inverossímil que não resiste ao confronto com a prova produzida.

Portanto, o conjunto probatório é
robusto, sólido e harmônico
, suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da continuidade delitiva

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da continuidade delitiva ou pela redução da fração de aumento de 1/5 (um quinto) para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), alegando que não há provas seguras acerca do número exato de ocorrências e que a expressão “por volta de três vezes” utilizada pela vítima configuraria mera estimativa memorialística.

Tal pleito também não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (Súmula 659, Terceira Seção, j. 13/9/2023).

Saliente-se, ainda, que a Corte Cidadã fixou, em sede de recursos repetitivos, o
Tema 1.202
(REsp 2.029.482/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 17/10/2023):

“No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.”

No caso em debate, a vítima descreveu, com individualização suficiente, ao menos
três episódios autônomos
de abuso sexual: (i) o episódio em que acordou com o apelante retirando-lhe as vestes, estando ele nu; (ii) o episódio de introdução do órgão genital com posterior sangramento; e (iii) o episódio em que tentou gritar pedindo socorro e teve a boca tapada pelo acusado.

A genitora, por sua vez, confirmou a reiteração ao declarar que a filha lhe disse que o apelante
“
mexia com ela sempre que ela ia para a casa dele”
. Todos os episódios ocorreram no mesmo local (residência do acusado), com a mesma vítima, mediante idêntico
modus operandi
e em condições temporais semelhantes, preenchendo-se os requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal.

A alegação de que a expressão “por volta de três vezes” seria vaga ignora o fato de que a própria vítima individualizou, com características fáticas específicas, três episódios distintos.

Ademais, conforme o entendimento consolidado do STJ, a impossibilidade de quantificação aritmética precisa dos episódios – decorrente da dinâmica reiterada e silenciosa da violência sexual intrafamiliar – não pode ser invocada em benefício do agressor.

Dessarte, considerando que a vítima se recordou da ocorrência de ao menos
três episódios autônomos
de abuso sexual, mostra-se
adequada e proporcional
a fração de aumento de
1/5 (um quinto)
aplicada pelo juízo sentenciante, em harmonia com a escala objetiva estabelecida pela jurisprudência do STJ e com o Tema Repetitivo n. 1.202.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS REITERADOS CONTRA CRIANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A manutenção da fração de aumento pela continuidade delitiva é adequada quando os autos demonstram a ocorrência de diversos episódios de abuso ao longo do tempo, em harmonia com a Súmula 659 do STJ e com a tese firmada no Tema 1.202 dos recursos repetitivos
.”
(N.U 1001742-38.2020.8.11.0009, Rel. Desembargador Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025). (Grifos meus)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em caso de estupro de vulnerável, onde
a vítima de 9 anos de idade sofreu reiterados abusos sexuais por parte do vizinho da família, que se aproveitava da relação de confiança para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, considerando especialmente o valor probante da palavra da vítima e demais elementos dos autos.

III. Razões de decidir:

1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT.

2. O conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima, declarações da genitora e laudos psicossociais, demonstra de forma inequívoca a prática dos atos libidinosos pelo período aproximado de um ano.

3.
Configurada a continuidade delitiva (CP, art. 71), aplica-se a fração máxima de 2/3 quando demonstrada a prática de sete ou mais atos, ainda que não precisamente quantificados, conforme Tema 1.202 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido para condenar o réu à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

Tese de julgamento: "1. A palavra firme e coerente da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes sexuais.
2. No crime de estupro de vulnerável continuado, é possível a aplicação da fração máxima de 2/3 quando demonstrada a prática reiterada dos atos por longo período, mesmo sem quantificação precisa”
. (...)
(N.U 0003226-43.2018.8.11.0020, Rel. Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). (Grifos meus)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ozias Vicente Vieira
, mantendo integralmente a sentença condenatória que lhe impôs a pena de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026